Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo do MPDFT. Progressão de regime prisional. Requisito objetivo. Crime hediondo ou equiparado a hediondo com resultado morte. Reincidência. Condição pessoal. Art. 112, VI, a, da LEP, com nova redação trazida pela lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Inaplicabilidade ao apenado reincidente. Inexistência de reformatio in mellius. Recurso conhecido e provido.